Tribunal: STF
Processo: ADI 1594
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-04-30
Data de publicação: 1997-04-30

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MEDIDA
LIMINAR. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DO GOVERNADOR
PARA INICIATIVA DE PROJETO DE LEI. ARTIGO 63, I, DA CF.
É de observância compulsória pelos Estados-membros as
linhas básicas do modelo federal do processo legislativo,
especialmente no tocante ao artigo 63, I, da CF.
Liminar deferida.